Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o presente feito e, por considerar o autor litigante de má-fé, aplicou-lhe multa equivalente a R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões ao Recurso Inominado.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, a recorrente, sem se atentar para os fundamentos lançados na sentença, sustenta suas razões recursais na alegação de que a presente ação teria sido extinta por inépcia da inicial. Desse modo, não se sustenta tal alegação, em razão de não haver qualquer deliberação nesse sentido no texto da sentença recorrida, haja vista os pedidos terem sido analisados e julgados improcedentes.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 2024129, 0702951-71.2025.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.